Tribunal: TJDFT
Processo: 0721734-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FACULDADE DE MEDICINA. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE. PANDEMIA COVID-19. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. À falta de prova de que a adoção temporária do modelo virtual de aulas comprometeu de forma significativa o sinalagma funcional do contrato de prestação de serviços educacionais, não é cabível a diminuição de mensalidade no plano da tutela de urgência, sobretudo antes do exercício do direito de defesa, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil.
II. No ambiente de cognição sumária, imanente à tutela de urgência, não é possível divisar a existência de onerosidade excessiva para o aluno provocada pelos impactos financeiros da pandemia Covid-19 no contrato de prestação de serviços educacionais que, em tese, podem dar respaldo a algum tipo de readequação obrigacional com fundamento no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, ou no artigo 478 do Código Civil.
III. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e por isso só deve ser admitido quando restar evidenciado, além do fumus boni iuris, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o contraditório e a ampla defesa.
IV. Recurso conhecido e desprovido.